Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1016281-70.2019.8.11.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
REU: CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
PROCURADOR: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA
Vistos etc.
I – Em atendimento ao pleito formulado pelo Município Autor, renove-se a citação pessoal da empresa Ré e seu Administrador Judicial. Para tanto, determino que os Mandados de Citação sejam acompanhados do petitório constantes do id. 55085958.
II- Devolvidos os mandados e, sendo eles positivos, decorrido o prazo para manifestação, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora